Tribunal: STJ
Processo: 0109657-22.2012.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797906 - RN (2024/0444550-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ECOENERGIAS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
EMBARGADO
: AGROFIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: VALMIR MARTINS NETO - PE025948
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e2f69b26-e490-49f9-9c56-6c68c67e72e8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797906 - RN (2024/0444550-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ECOENERGIAS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841

MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530

LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612

RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399

PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053

IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
EMBARGADO
: AGROFIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: VALMIR MARTINS NETO - PE025948
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ECOENERGIAS DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno que interpusera, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS
SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. SÚMULA 115/STJ.
1. Embargos à execução.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
Documento eletrônico VDA52297076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:03
Código de Controle do Documento: ecedc9af-74d2-4161-bfc8-496644989778

932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir eventual vício
de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso. Precedentes.
5. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 816).

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a embargante afirma
que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos argumentos relativos à
possibilidade de convalidação dos atos processuais; à aplicação do princípio do
aproveitamento dos atos; e à validade da procuração já outorgada no processo de
execução. Assevera que, de acordo com a interpretação conjunta dos arts. 662,
parágrafo único, do CC; e 104 do CPC, a ratificação por parte do outorgante retroage
à data do ato, no caso, à data de interposição do recurso. Aduz, ainda, que a
procuração juntada nos autos, ainda que com data posterior à interposição do
recurso, atingiu sua finalidade precípua, qual seja, a de demonstrar de forma
inequívoca a outorga de poderes aos patronos subscritores do recurso especial. Por
fim, afirma que os patronos subscritores do recurso especial já detinham poderes
regularmente constituídos nos autos da execução principal, tornando desnecessária
a repetição do instrumento nos autos do presente incidente.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Com efeito, o acórdão embargado aplicou devidamente o entendimento
consolidado nesta Corte Superior acerca da aplicabilidade da
de
Súmula 115/STJ,
forma que a análise dos argumentos relativos à convalidação de atos processuais, à
aplicação do princípio de aproveitamento de atos e à existência de procuração nos
autos principais, não seria determinante à alteração das conclusões do julgado.
Documento eletrônico VDA52297076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:03
Código de Controle do Documento: ecedc9af-74d2-4161-bfc8-496644989778

A propósito, salienta-se que, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no
AgInt no
em
a Corte Especial manteve o
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025,
entendimento consolidado neste STJ no sentido de que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento,
é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso.
Além disso, importa destacar que, no mesmo julgamento, estabeleceu-se
que “apenas excepcionalmente é permitido ao advogado postular em juízo sem o
correspondente instrumento de mandato, devendo a situação ser devidamente
justificada nos autos nas hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil
[art. 104 do CPC] para evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou
decadência, ou para praticar ato considerado urgente)”. Assim, “nestas hipóteses, o
advogado deve explicar nos autos porque praticou o ato sem a contemporânea
procuração, indicando a ocorrência excepcional de situação de preclusão,
decadência ou prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente” (AgInt nos
EDcl no AgInt no
Corte Especial, julgado em
, o que,
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025)
contudo, não se verifica no particular.
Destarte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52297076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:03
Código de Controle do Documento: ecedc9af-74d2-4161-bfc8-496644989778

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.797.906 / RN
Número Registro: 2024/0444550-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01008479220118200001 01096572220128200001 1008479220118200001 1096572220128200001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECOENERGIAS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: AGROFIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: VALMIR MARTINS NETO - PE025948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
Documento eletrônico VDA53164106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 4090f32e-26ae-4975-8513-10dc974ec899

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ECOENERGIAS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
EMBARGADO : AGROFIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: VALMIR MARTINS NETO - PE025948
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 4090f32e-26ae-4975-8513-10dc974ec899